Tribunal: TCU
Processo: 011.620/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4372/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.620/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Reis Viana (XXX.355.357-XX); Ana Conceicao Rodrigues Goncalves (XXX.443.797-XX); Ana Paula da Silva Mohr (XXX.978.869-XX); Cristiane Maria da Silva (XXX.648.969-XX); Elizabeth Fernandes de Lima Dias (XXX.482.207-XX); Erica de Oliveira Monteiro Bonifacio (XXX.340.107-XX); Maria de Oliveira Lima (XXX.271.834-XX); Rosangela de Oliveira Dias dos Santos (XXX.483.977-XX); Rosecleia de Oliveira Dias Rodrigues (XXX.539.457-XX); Roseneide Dias de Oliveira (XXX.097.407-XX); Rosenilda de Oliveira Dias Vieira (XXX.908.197-XX); Rosileia de Oliveira Dias (XXX.384.407-XX); Rosineia de Oliveira Dias (XXX.240.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.